Tribunal: STF
Processo: ARE 1134122
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – MATÉRIA SUMULADA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. FOLHA DE SALÁRIOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. 
    1. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em 27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005, decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
    2. “A Lei n.º 8.620/93, em seu art. 7.º, § 2.º autorizou expressamente a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor bruto do 13.º salário, cuja base de cálculo deve ser calculada em separado do salário-de-remuneração do respectivo mês de dezembro (Precedentes: REsp 868.242/RN, DJe 12/06/2008; EREsp 442.781/PR, DJ 10/12/2007; REsp n.º 853.409/PE, DJU de 29.08.2006; REsp n.º 788.479/SC, DJU de 06.02.2006; REsp n.º 813.215/SC, DJU de 17.08.2006)” (REsp 1066682/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
    3. Apelação não provida. Sentença mantida. 
    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; 195, inciso I e § 5º; e 201, parágrafos 3º, 4º e 11, da Constituição Federal. Alega nulidade da decisão relativa aos embargos declaratórios. Sustenta não incidir contribuição previdenciária sobre a parcela referente ao 13º salário, alegando a natureza indenizatória das verbas. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento do Supremo. O Pleno aprovou o verbete nº 688 da Súmula com a seguinte redação :
    É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário.
    2. Diante da sedimentação do entendimento, nego seguimento ao extraordinário.
    3. Publiquem.
Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator